Tribunal: CARF
Processo: 10725.901178/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10725.901178/2012-08
ACÓRDÃO
1401-007.268 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
SUPERMERCADO SANSÃO LTDA -EPP E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/10/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO. CABIMENTO.
Constatado o lapso manifesto no julgamento realizado, em razão da
aplicação da sistemática de julgamento de recursos repetitivos, deve o
vício ser sanado para se analisar especificamente as razões recursais no
contexto fático e jurídico do presente processo.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO DIREITO CREDITÓRIO.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está
condicionada ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade
administrativa, que somente é possível mediante apresentação dos
elementos da escrituração contábil e fiscal que comprovem a liquidez e
certeza do direito alegado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos, com efeitos infringentes para, no mérito do recurso voluntário, negar-lhe provimento.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1401-007.263, de 12 de setembro de 2024, prolatado no julgamento do processo
10725.901179/2012-44, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.268 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.901178/2012-08
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se na origem de PER/DCOMP transmitido com o objetivo de compensar
créditos de IRPJ e CSLL supostamente pagos a maior do que o devido. A compensação declarada
não foi homologada pelo despacho decisório. O contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada improcedente pela DRJ, razão pela qual interpôs recurso voluntário, o
qual tramitou sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 47 do
Anexo II do RICARF.
Por meio do Acórdão n.o 1401-004.276, esta Seção julgou o Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte, reproduzindo o voto do Acórdão 1401-004.273, utilizado como
paradigma, para dar parcial provimento ao recurso, “para determinar a baixa dos autos para que a
DRF de origem proceda a análise da liquidez certeza dos créditos utilizados nas compensações em
tela, verificando sua disponibilidade e suficiência”, o que fez com base no argumento de que o
Demonstrativo do Resultado do Período apresentado pela Recorrente reflete o faturamento
indicado em suas fichas internas de apuração do IR e da CSLL, e calculando os tributos pelo
método do Lucro Presumido, com base nesses valores de faturamento, encontra-se valor inferior
ao que foi recolhido por meio de DARF, o que sugeriria um possível crédito por pagamento
indevido ou a maior. Entretanto, restou entendido que para confirmar essa hipótese, seria
necessário comparar detalhadamente a DCOMP com o crédito gerado no período para verificar
sua suficiência e disponibilidade:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/10/2011
DCOMP. CRÉDITO. DEFERIMENTO.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.268 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.901178/2012-08
3
Se realizada, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de
compensação formalizada, impõe-se o seu deferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Tendo em vista o estabelecido no Acórdão, foi expedido Termo de Intimação,
intimando o contribuinte a prestar esclarecimentos e/ou apresentar os elementos que
comprovam o seu direito creditório.
Em atendimento à intimação, o contribuinte peticionou pugnando pela nulidade do
Termo de Intimação, já que solicita a entrega de documentos fiscais elaborados há mais de cinco
anos.
A Autoridade de origem, por sua parte, proferiu Despacho, em que consignou não
ter sido possível apurar a liquidez e certeza do Direito Creditório de Pagamento Indevido ou a
Maior declarado pelo contribuinte na DCOMP no 38677.59315.240712.1.3.04-8187, tendo em
vista que:

a) O contribuinte não apresentou explicações quanto aos Rendimentos
Tributados declarados em DIRF a maior em relação aos valores registrados
na DIPJ no período do 2o trimestre de 2011, bem como quanto ao somatório
da conta Vendas de Mercadorias do Demonstrativo de Resultado do
Exercício no ano calendário de 2011, apresentado pelo contribuinte, ser
maior do que o Somatório de cada trimestre da conta “Receita Bruta Sujeita
ao percentual de 12%” declarado em DIPJ;
b) Caso o contribuinte tivesse informado o motivo dessa diferença, a CSLL a
Pagar do 2o Trimestre de 2011 deveria ser recalculado considerando não só
o correto valor da Receita de Vendas do 2o trimestre do ano calendário de
2011, mas também incluindo os Rendimentos Tributados a maior em DIRF
que não foram oferecidos a tributação;
c) Por fim, destacou que a DCOMP no 24575.61875.160113.1.3.04-5061, que
trata do Mesmo Direito Creditório de Pagamento Indevido ou a maior de
CSLL do 3o Trimestre do ano calendário de 2011, teve seus Débitos
Totalmente Homologados, razão pela qual entende que, caso seja decidido a
favor do contribuinte, os débitos dessa DCOMP devem ser subtraídos do
direito creditório.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.268 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.901178/2012-08
4
Ante o referido Despacho, foi proferido o Despacho de admissibilidade, que
recebeu aquele como Embargos Inominados, sob o fundamento de que a leitura do Acórdão que
determinou a baixa dos autos para análise da certeza e liquidez do crédito, permite aproximar o
seu racional a uma “resolução”, porém também seria possível entender que o Acórdão não pode
ser liquidado ante a impossibilidade de verificação do crédito, de modo que seria necessário a
manifestação do colegiado para que se esclareça a conduta a ser adotada no presente caso.
É o relatório do essencial.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Trata-se de embargos inominados cujo despacho de admissibilidade consta da fl.
290.
Reproduzo parte do Despacho de Admissibilidade que retrata bem a questão
posta em análise:

A leitura do acórdão revela que foi determinada, pelo Colegiado, a baixa do
processo à unidade de origem para análise acerca da liquidez e certeza do
crédito, como se pode depreender do dispositivo da decisão, já
reproduzido, e das conclusões do voto condutor:
Contudo, ainda que a prova pareça induzir neste sentido, é necessário o
cotejo detalhado da DCOMP com o crédito gerado no período afim de se
apurar a sua suficiência e disponibilidade.
Portanto, entendo que os autos devem ser remetidos para análise da
presente PER/DCOMP, sob as premissas aqui expostas, inclusive, podendo a
referida unidade, a seu juízo, intimar a Contribuinte para que apresente
maiores documentos e/ou esclarecimentos.
Diante do cenário exposto, VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário para determinar a baixa dos autos para que a DRF de
origem proceda a análise da liquidez certeza dos créditos utilizados nas
compensações em tela, verificando sua disponibilidade e suficiência, nos
termos expostos.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.268 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.901178/2012-08
5
O racional apresentado aproxima a decisão colegiada de uma “Resolução”,
posto que foi determinada baixa para análise do crédito. E a unidade de
origem atendeu à determinação da turma e devolveu os autos para
prosseguimento, informando a impossibilidade de verificação do crédito
mesmo após a intimação ao contribuinte, como sugerido pelo voto
condutor.
Assim, parece-me que a situação pode ser entendida de duas maneiras: (i)
o acórdão era, em verdade, uma resolução para a realização de diligências,
que foram efetivamente realizadas ou (ii) o acórdão não pode ser liquidado
ante a impossibilidade de verificação do crédito, o que nos levaria a
considerar o despacho da DEVAT07 como “embargos inominados”, a fim de
que o Colegiado pudesse esclarecer qual seria a conduta cabível na
hipótese.
Conquanto a primeira opção me pareça, em termos lógicos, a mais
provável, ambas as situações conduzem ao mesmo resultado, qual seja, a
necessidade de o Colegiado se manifestar sobre o resultado da diligência
conduzida pela unidade de origem, posto que o caso ainda parece
pendente de solução.
Como o acórdão e todos os procedimentos posteriores estão devidamente
formalizados, entendo que a segunda opção, de considerar o despacho da
DEVAT07 como embargos inominados, é a mais adequada a este momento
processual, pois atende à necessidade do caso e permite a manifestação do
Colegiado acerca do encaminhamento porventura necessário.
Conclusão:
Em síntese e conclusão, e com fulcro no art. 66, do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO
como embargos inominados o despacho da DEVAT07, para manifestação do
Colegiado quanto aos pontos questionados.
Tendo em vista que o relator não mais integra este Colegiado,
encaminhem-se os autos à Dipro/Cojul, para sorteio de novo relator, no
âmbito desta Turma, para apreciação dos embargos e posterior inclusão em
pauta de julgamento.
Soluções como a adotada pelo Acórdão paradigma tem sido adotadas por esta TO
em situações em que a unidade de origem ou a DRJ estabelecem óbice formal
intransponível relativos à eventual retificação da DCTF, nos termos do que dispõe
o Parecer Normativo COSIT no 02/2015. Entretanto, no presente caso não foi isso
que ocorreu.
Conforme se verifica, em que pese a retificação da DCTF tenha ocorrido, a DRJ
superou tal obstáculo e procedeu à análise do direito creditório pretendido, senão
vejamos:
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.268 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.901178/2012-08
6

No presente caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou
qualquer documentação com esta intenção, limitando-se tão-somente a
apresentar a Declaração-retificadora (DCTF), na qual se destaca o novo
valor declarado.
Nesse sentido, tal qual o pagamento de tributos e contribuições, que
necessita, para convalidar o recolhimento efetuado, de uma série de atos
do sujeito passivo, como manter escrituração contábil, baseada em
documentos hábeis e idôneos, e a partir desta documentação determinar o
tributo devido e recolher o correspondente valor, a restituição também
almeja, para materializar o indébito, atividade semelhante.
Por tais razões, quando o contribuinte apresenta uma Declaração de
Compensação, deve, necessariamente, demonstrar um crédito tributário a
seu favor, para extinguir um débito tributário constituído em seu nome, de
forma que o reconhecimento do indébito tributário deve ser o fundamento
fático e jurídico de qualquer declaração de compensação.

Vê-se, portanto, que o que a DRJ disse foi que o contribuinte não trouxe
elementos de prova que corroborassem a retificação feita em sua DCTF.
Pois bem, caberia a esta TO, portanto, ou entender pela ausência de certeza e
liquidez para fins de negar provimento ao recurso voluntário ou, ainda,
entendendo dúvida razoável com base nos documentos trazidos em sede recursal,
analisar os documentos para reconhecer o crédito ou converter em diligência caso
necessário. Mas não foi isso o que ocorreu, especialmente porque o presente
processo foi julgado na sistemática de recursos repetitivos, sem a análise
individualizada.
Assim, concordo com o despacho de admissibilidade ao entender que a decisão
adotada se aproxima do racional de uma resolução.
Por sua vez, cumprindo o quanto determinado a unidade de origem procedeu a
intimação do contribuinte que deixou de apresentar qualquer documento sob a
alegação da ausência de obrigatoriedade de sua manutenção face o prazo
transcorrido. Portanto, inexiste qualquer prova acerca de certeza e liquidez do
crédito pleiteado.
O fato é que, retornando o presente processo para análise desta TO, sendo a
manifestação da unidade de origem recepcionada como Embargos Inominados,
entendo que o mesmo deve ser acolhido.
Da análise do Recurso Voluntário é possível se depreender que o mesmo é
praticamente inepto vez que não comprova o alegado direito creditório.
Basicamente alega um erro do percentual de presunção para fins de apuração do
seu IRPJ. São alegações genéricas que, por mais que possuam uma fumaça de
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.268 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.901178/2012-08
7
bom direito (face ao ramo de atividade que aparenta atuar), a comprovação da
certeza e liquidez compete ao contribuinte.
A unidade de origem o intimou e buscou analisar a certeza e liquidez do crédito e
o contribuinte simplesmente não apresentou nenhuma justificativa às intimações
realizadas. Por sua vez a unidade de origem analisou detalhadamente o direito
creditório para concluir pela ausência de sua comprovação.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que existe o alegado direito creditório, é de se negar o provimento do recurso
voluntário.
Assim, e com o objetivo de pôr fim de forma definitiva ao presente litígio, em
atenção ao princípio da eficiência é que acolho os presentes Embargos, com
efeitos infringentes, e voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os Embargos, com
efeitos infringentes para, no mérito do recurso voluntário, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator(a)

Fl. 298
DF CARF MF
Original